Tribunal: TJPA
Processo: 0806436-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806436-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ADRIANA MORAIS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O deslinde da questão controvertida - tendente a demonstrar a adequação da atividade mercantil desenvolvida pela agravante, notadamente quanto ao aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, por ocasião do evento danoso - revela-se complexa, por demandar capacidade técnica específica e especializada.

2. A agravante pode demonstrar os fatos alegados visto que possui uma maior facilidade na obtenção das provas dos aumentos excessivos do nível da água no período citado pelo autor, qual seja março de 2020, já que é a própria entidade que é a responsável por realizar a vazão das águas lançadas à jusante pelos vertedouros e por suas turbinas de geração de energia.

3. Ressalte-se ainda que a imposição da inversão probatória constitui, também, regra de julgamento, que sequer exonera o agravado de comprovar os danos que alegara ter sofrido no imóvel de sua titularidade, nos termos do § 2º do art. 373 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória de id. 89017553, exarada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Marabá/PA, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, nos autos da Ação indenizatória (Processo nº 0803868-67.2021.8.14.0028) ajuizada por ADRIANA MORAIS OLIVEIRA e CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS SILVA.

A parte autora ora Agravada, busca na origem, indenização por supostos danos ocorridos em sua propriedade, os quais alega serem decorrentes de inundação causada pela cheia do Rio Tocantins, em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravante.

O Juízo de Origem inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante, por entender que esta possui maior facilidade de obtenção da prova do fato, por ser a detentora da atividade e possuir melhores meios e conhecimentos do seguimento energético hídrico (id. 89017553), senão vejamos:

[...] “Estabilizado o contraditório.

In casu, a avença constitui nitidamente uma relação de consumo, pois, de um lado, está a distribuidora de energia (fornecedora), disponibilizando determinado serviço e, de outro lado, o consumidor ( art. 2º c/c art. 17, ambos do CDC ).

Na qualidade de “by standard”, o demandante é tutelado pelo CDC e, em sendo consumidor hipossuficiente ( técnico ), está desincumbido do encargo probante ( art. 6º, inciso VIII, art. 4º, inciso I, art. 17, todos do CDC ).

Nessa linha de raciocínio, estando a relação material sub judice sujeita ao CDC e tratando de regra de instrução e não de julgamento[1], assiste o autor à inversão do ônus da prova ( art. 6º, inciso VIII do CDC ).

Pontuo que o requerente deve ser considerado o vulnerável do presente entrave jurídico.

O reconhecimento deste paradigma justifica-se diante da necessidade de se buscar um equilíbrio na relação jurídica material, distribuindo o ônus de forma dinâmica àquele que possui melhores condições para exercer tal encargo.

Desse modo, tendo em vista que a requerida possui maior facilidade de obtenção da prova do fato, por ser a detentora da atividade e possuir melhores meios e conhecimentos do seguimento energético hídrico, DETERMINO a inversão do ônus da prova ( art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, §1º, do CPC).

ANTE AO EXPOSTO, estabilizado o contraditório, concedo às partes o prazo de 15 dias para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a real necessidade[2], sob pena de indeferimento.“

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 13768061, aduz que, a inversão do ônus da prova é indevida e sem qualquer respaldo legal nos autos da ação de reparação, além de alegações de que não deve ser aplicado o CDC no caso em tela, posto supostamente não há relação nenhuma de consumidor entre a Agravante e os Agravados.

Alega que a inversão do ônus da prova, afronta o art. 373 §2º do CPC e, se mantida, favorecerá a conduta desleal, pouco ética e quase ilícita deste grupo de advogados que invadiu o judiciário com quase 800 ações idênticas sem qualquer fundamento e sem qualquer provas, na esperança de “jogar no erro” e criar um passivo extorsivo de ações contra a Agravante Eletronorte, Empresa Concessionária de Geração de Energia Elétrica, que nada contribuiu para a que alegada cheia tenha destruído todas as comunidades ribeirinhas que alega.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e, ao final, seja casado o
decisum
.

Em decisão interlocutória de id. 13925891, proferido pela então relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, foi deferido o pedido de tutela recursal, suspendendo-se integralmente os termos da decisão.

Ocorre que, em petição de Id. 14398599, fora apresentada questão de ordem pela recorrida, informando que a liminar apreciada pela Eminente Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA não observou o mérito recursal, que no caso, seria exatamente a inversão do ônus da prova.

Em decisão de Id. 22455610, a Exma. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, se julgou suspeita para atuar no feito, ante a prática de conduta, pelo patrono do agravante, que gerou animosidade entre este a relatora.

Sem contrarrazões pela apelada.

Após redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

É O RELATÓRIO QUE ENCAMINHO PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que inverteu o ônus da prova.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

A legislação brasileira admite a possibilidade de inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas: (i) à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo; ou (ii) à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, § 1º, do CPC).

Com efeito, a hipossuficiência técnica se dá quando a parte não ostenta necessária capacidade para comprovar os fatos constitutivos do direito aduzido como de sua titularidade, em razão da complexidade da questão controvertida, a desafiar conhecimento especializado.

Não bastasse isso, ainda vige no direito ambiental a Súmula 618 do STJ, estabelecendo que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Ademais, a distribuição do ônus da prova deve seguir a dinâmica processual civil, mas de maneira a garantir às partes suas garantias fundamentais de forma justa e equilibrada.

Ressalto que, embora a decisão agravada tenha deferido o pedido de inversão do ônus da prova, quando se fala em ação individual por dano ambiental, a premissa insuperável que deve ser provada pelo autor é a sua legitimidade e o próprio prejuízo sofrido de forma particularizada. É comprovar se sua propriedade, atividade produtiva, bens e/ou fonte de renda foram prejudicados pelo dano ambiental que se alega. Nesse ponto, não há inversão para o réu desse encargo, caso contrário, seria permitir a ocorrência de prova diabólica, da qual o demandado nunca terá condições de se desincumbir.

Neste sentido, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou (no caso em tela, cabe a requerida, ora apelante, demonstrar que não promoveu deliberadamente, o aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, apto a causar os danos alegados e, que agiu dentro das normas técnicas e legais).

Portanto, ao contrário do que alega o Agravante, tenho que a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa demandada, não isenta o demandante, ora agravado, de comprovar a sua legitimidade e o próprio prejuízo sofrido de forma particularizada.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INUNDAÇÃO - CENTRAL HIDRELÉTRICA - OPERAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - PARTE ADVERSA - COMPROVAÇÃO - COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO. - O art. 373, § 1º, do CPC/2015, condiciona redistribuição do ônus da prova aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios submetidos ao prudente arbítrio do juízo primevo - O enunciado da Súmula 618 (STF) prevê que 'a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental' - A comprovada e incontroversa hipossuficiência técnica da parte adversa enseja a ordenada inversão do ônus probatório, em razão da complexidade probatória, a demandar necessária capacidade especializada e específica (TJ-MG - AI: 16097124220228130000, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 03/11/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

“Determinada pelo juízo a inversão do ônus probatório em verdadeira distribuição dinâmica, com imposição ao suposto agressor do meio ambiente de que produza prova da suposta regularidade de sua conduta sobre o meio ambiente, revela-se admissível e acertada a imposição probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.020694-0/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da sumula em 06/ 09/ 2022)”.

Portanto, no caso em apreço, somado à incontroversa hipossuficiência técnica do agravado, o deslinde da questão controvertida - tendente a demonstrar a adequação da atividade mercantil desenvolvida pela agravante, notadamente quanto ao aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, por ocasião do evento danoso - revela-se complexa, por demandar capacidade técnica específica e especializada.

Aliás, conforme já mencionado, a imposição da inversão probatória constitui, também, regra de julgamento, que sequer exoneraria o agravado de comprovar os danos que alegara ter sofrido no imóvel de sua titularidade, nos termos do § 2º do art. 373 do CPC.

Forte nos argumentos acima delineados,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão Agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Belém, 10/03/2025